Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-81.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800295-81.2021.8.14.0105

APELANTE: TÂNIA PATRÍCIA GOMES DE AZEVEDO

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0800295-81.2021.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: TÂNIA PATRÍCIA GOMES DE AZEVEDO

ADVOGADO: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO OAB/PA 24.031

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.

REDIMENSIONAMENTO DA
PENA IMPOSTA. ACOLHIMENTO.
DETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base no mínimo legal, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800295-81.2021.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: TÂNIA PATRÍCIA GOMES DE AZEVEDO

ADVOGADO: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO OAB/PA 24.031

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
TÂNIA PATRÍCIA GOMES DE AZEVEDO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena
de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa
e a ser cumprida
no regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 11142789 p. 1-2) em resumo, que em 22/05/2021, por volta das 23h, uma guarnição da Polícia Militar, em ronda na Rua das Flores, recebeu informações da vizinhança de que a Apelante comercializava entorpecentes, havendo intensa movimentação no imóvel.

Ao deslocar-se até o local indicado, a equipe policial realizou a revista tendo encontrado embaixo do botijão de gás: 01 (um) tablete de maconha; 01 (um) embrulho feito em sacola plástica contendo maconha e 01 (um) embrulho pequeno também contendo referida substância.

Em razão dos fatos a Apelante foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11142845 p.1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11142856 p. 1-5) pugnando por sua absolvição devido a insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com a aplicação da detração.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 11142859 p. 1-4), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 12421198 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição da recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a
Apelante foi presa em flagrante com 230g (duzentos e trinta gramas) de maconha,
conforme Autos de Apresentação e Apreensão (ID nº 11142760 p. 26) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 11142793 p. 2-6).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que a Recorrente tinha em depósito:
01 (um) tablete de maconha; 01 (um) embrulho feito em sacola plástica contendo maconha e 01 (um) embrulho pequeno também contendo referida substância
com peso total de
230g (duzentos e trinta gramas), para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
P
ARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal. Detração.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor circunstâncias do crime:

“(...)

Em relação as circunstâncias deve-se considerar a natureza das substâncias e a quantidade apreendida. A quantidade é significativa, sendo 252,205g (duzentos e cinquenta e dois gramas, duzentos e cinco miligramas) de MACONHA
;

(...)

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativa, não devendo portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Outrossim, com relação à
natureza e quantidade
das drogas, entendo que não deve ser considerada como desfavorável, e
m especial porque se trata de droga de menor potencial lesivo para causar danos e dependência à saúde pública
(MACONHA). Portanto, considero tal elemento
neutro
.

Diante disso, em razão da inexistência de vetor desfavorável, fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão.

Com a aplicação da fração de 2/3 concedida em sentença, em razão da incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixo
em definitivo
a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já fixada em sentença.

No caso dos autos, noto que fora fixado à apelante o regime aberto para fins de cumprimento inicial da pena, de modo que consignação da detração na sentença condenatória representaria operação totalmente inútil, uma vez que, neste processo, ela ostenta atualmente a condição de ré solta e não há prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Portanto, a ausência de detração na sentença recorrida não se revela motivo apto a ensejar sua reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base no mínimo legal, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023